Tribunal: TJDFT
Processo: 0736701-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736701-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE JESUS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.815/13. CAUSAS DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC) AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. BUSCA E APREENSÃO. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova dos autos, composta por inúmeras interceptações telefônicas, depoimentos e confissão judicial de parte dos acusados, atestou, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia todos os réus condenados em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos contra o patrimônio, tráfico de drogas e homicídios. 2. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que réus tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque, o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, cientes de que agem inseridos neste agrupamento. Evidente que crimes aventados pelo grupo podem ou não vir a ocorrer, mas, ainda assim, seus membros deverão ser responsabilizados pela associação. 3. Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial que contenha todos os acusados em um único ato, e sequer é preciso que todos se conheçam, suficiente que saibam estar integrando um grupo formado por, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos. 4. Correta a aplicação da agravante relativa ao emprego de arma de fogo, pois, além da interceptação telefônica e de mensagens extraídas de aparelhos celulares que fazem menção à existência de armamento, um dos réus confessou em Juízo a existência de armas e um paiol. Outrossim, o PCC é organização criminosa conhecida em âmbito nacional e internacional, caracterizada pelo elevado nível de violência empregado contra seus rivais, sendo de conhecimento amplo e notório o emprego de arma de fogo pela facção. 5. A majorante relativa ao envolvimento de criança ou adolescente possui caráter eminentemente objetivo, logo, para sua incidência suficiente que o delito tenha envolvido pessoa nessas condições. 6. Apesar de um dos réus se mostrar bastante atuante, empenhado com a “causa” da organização criminosa denominada PCC, buscando o fortalecimento, realizando cobranças, etc., não há provas que demonstre que ele “exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa”, ainda que em nível local, pois todos os “líderes” regionais têm a obrigação de se reportar ao “Comando” da organização criminosa, localizado em São Paulo e no Paraná. 7. “Função relevante” ou “líder de uma célula” não se confunde com “comando da organização”, conforme redação do parágrafo 3o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013, sendo impossível conferir ao dispositivo legal um alcance indevido, em respeito ao princípio da legalidade. 8. É mais reprovável a conduta social do agente que passa a integrar o Primeiro Comando da capital, aderindo consciente e voluntariamente às regras de seu estatuto, dentre elas a proibição de desenvolver atividades lícitas, dedicando-se exclusivamente à prática de crimes (“o crime fortalece o crime”). 9. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o agente que se facciona, o faz com a consciência de que se empenhará em benefício dos “irmãos” que estão presos, aumentando a força e capacidade de atuação da organização criminosa nos presídios. Ademais, as práticas criminosas dos integrantes da organização são cada vez mais especializadas e habilidosas, contando até mesmo com a cooptação de advogados e familiares para colaborarem com a comunicação e disseminação das ordens emanadas de dentro dos presídios. 10. As consequências do crime extrapolam o tipo, pois a prática de diversos crimes de elevada gravidade, como homicídios (até mesmo em contexto de guerras de facções), tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo, excede em muito aquelas inerentes ao tipo penal, e vão além do mero perigo abstrato necessário à consumação do crime de organização criminosa (Precedente: acórdão 1304232). 11. Razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior. Precedentes. 12. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases. 13. Para fins de prequestionamento, ao julgador basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso. 14. Recursos dos réus desprovidos. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, por entender que deve haver a revisão da dosimetria da pena, com a individualização da pena, tendo em vista que foram valoradas negativamente, na primeira fase da dosimetria, de modo indistinto em relação a todos os acusados, a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime. Afirma que é réu primário, pois inexiste condenações criminais em seu desfavor, mas apenas um processo penal no qual não foi sequer prolatada sentença, por isso os bons antecedentes devem ser valorados como circunstância judicial positiva. Acrescenta que exerce função lícita há 2 (dois) anos, possui residência fixa, presta pensão alimentícia, e há provas de que saiu, voluntariamente, dos quadros da organização criminosa à qual pertencia, razão pela qual a conduta social deve ser readequada. Assevera, ainda, que a valoração negativa das consequências do crime se deu com deficiência na fundamentação porque a conclusão de que o acusado praticou outros crimes não pode ser presumida, uma vez que tais delitos devem ser objeto de investigações e processos judiciais próprios; b) artigo 44, caput, do Código Penal, pleiteando que, caso seja reformado o acórdão recorrido para fixar a pena inferior a 4 (quatro) anos, ocorra a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: “A dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. (...) A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto” (AgRg no HC n. 800.181/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a proporcionalidade adotada na fixação da dosimetria, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 44, caput, do Código Penal, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025